Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-04.2024.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002667-04.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MICHELLE DE MORAES PLINIO REIS - CPF: 039.715.421-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002667-04.2024.8.11.0006

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão, em razão do não cumprimento de determinação judicial.

II.
Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside em afastar ou não a extinção sem resolução de mérito que determinou a emenda à inicial, para apresentação de nova planilha de cálculos, a fim de descontar os juros incluídos nas parcelas a vencer.

3.

e na possibilidade de o autor da ação ser prejudicado pela não aplicação da amortização dos juros.

III. Razões de decidir:

4.

O tribunal manteve a decisão de primeiro grau, porquanto o autor não cumpriu a determinação judicial de emendar a petição inicial e, portanto, a extinção do processo foi correta.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O não cumprimento da determinação judicial de emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 330, inciso IV, 485, inciso I; CC, art. 1.426.
Jurisprudência relevante citada:

TJSP; Agravo de Instrumento nº 2302233-57.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Comarca de Guarulhos; j.23.11.2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002667-04.2024.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MICHELLE DE MORAES PLINIO REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO
: de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de

MICHELLE DE MORAES PLINIO REIS
.

SENTENÇA (Id. 211155697)
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único dos artigos 321, 330, inciso IV e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Exigibilidade das custas suspensa.

APELO (Id. 248564154)
: o apelante sustenta, em síntese, que não se pode confundir vencimento antecipado com liquidação antecipada do débito.

Afirma que não há falar-se em amortização dos juros, porquanto trata-se de penalidade pela inadimplência, conforme consta no contrato.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e seja dado normal prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002667-04.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

de sentença que
julgou extinto
o processo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único dos artigos 321, 330, inciso IV e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil em ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de

MICHELLE DE MORAES PLINIO REIS
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

O autor alega que o réu está inadimplente desde 1º de setembro de 2023, o que acumulou uma dívida de R$ 45.957,51 até 26 de março de 2024, a considerar os juros e outros encargos contratuais de parcelas vencidas e vincendas, para fins de purgação de mora.

Posteriormente, o juiz de origem determinou a emenda da inicial com a aplicação da amortização das parcelas a vencer.

O autor, embora notificado, apresentou recurso inadequado contra despacho (Embargos de Declaração) e argumentou que não era necessário descontar os juros, devido à cláusula contratual sobre juros em caso de pagamento antecipado.

Pois bem.
A despeito dos judiciosos argumentos de defesa, melhor sorte não assiste ao requerido.

Da análise, ao contrário do alegado pelo requerente, denota-se que de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, nos termos do art. 1.426 do Código Civil. Veja-se:

“Art. 1.426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido”.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que determinou a emenda à inicial, para apresentação de nova planilha de cálculos, a fim de descontar os juros incluídos nas parcelas a vencer. Vencimento antecipado da dívida. Descabimento da cobrança dos juros remuneratórios se não há utilização do crédito no período de incidência deles. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento nº 2302233-57.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Comarca de Guarulhos; j.23.11.2023).

Diante do descumprimento da determinação judicial de emendar a petição inicial, o processo foi extinto, conforme previsto nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”.

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Do exame, extrai-se que restou devidamente cumprida a providência do art. 321, com a intimação para emendar a ação, que não se manifestou (Id. 248563196).

Desse modo, é caso de manter a extinção do feito sem resolução de mérito, porquanto não cumprida as diligências determinadas pelo Juiz de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024